Tribunal: TJSP
Processo: 0001245-37.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001245-37.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ELTON DE LIMA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-37.2018.8.26.0577 -Voto no 14.800
2
VOTO no. 14.800
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0001245-37.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4a VARA CRIMINAL
APELANTE: ELTON DE LIMA BARBOSA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
CONCURSO
DE
AGENTES.
Materialidade
e
autoria
comprovadas. Seguras declarações da ofendida, que
reconheceu o réu como um dos autores do crime. Relatos
coesos de policiais militares corroborando a autoria.
Condenação mantida. Pena-base acima do piso diante de
circunstância
desfavorável
reportada
na
sentença.
Regime inicial fechado único adequado ao roubo, ainda
mais em razão da majorante potencializando o temor
próprio do crime, além da situação adversa igualmente
colidente com retiro menos severo. Precedentes. Recurso
improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 210/218, cujo
relatório se adota, ELTON DE LIMA BARBOSA, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias
de reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento
de multa no importe de quatorze (14) diárias, unidade no piso, como
incurso no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, permitida a interposição
de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 228), vindo as razões do
recurso a fls. 242/248. Postula a Defensoria Pública a absolvição por
fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, requer a redução da
basilar ao mínimo legal.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 252/256, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-37.2018.8.26.0577 -Voto no 14.800
3
Justiça se manifestado a fls. 265/269, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu, em ambas as fases da persecução
penal, negou a acusação. Alegou que estava numa praça com a namorada
fumando maconha, quando foi abordado por dois policiais militares.
Sustentou que os policiais encontraram o “baseado” parcialmente
consumido e um aparelho celular em seu poder. Indagado sobre a origem
do objeto, disse tê-lo adquirido de um desconhecido na “Feirinha do
Colonial”, pela quantia de R$ 850,00, negando a subtração do celular. Por
fim, informou responder a processo por outro roubo, situando a praça em
que foi abordado do lado da “feira do rolo” (fls. 09, 214 e mídia SAJ).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil e fantasiosa,
acabou isolada.
Com efeito, na Delegacia, declarou a ofendida Jéssica
Helena Simões que, na data dos fatos, caminhava com sua cunhada,
quando dois indivíduos numa motocicleta se aproximaram e anunciaram
o assalto. Somente o ocupante da garupa usava capacete, o qual a
abordou simulando portar arma de fogo sob as vestes. Diante da situação,
entregou seu aparelho aos agentes, que empreenderam fuga na sequência.
Duas semanas depois, foi informada por policiais sobre a localização de
seu telefona na posse de ELTON. Foi à Delegacia reaver o aparelho e
reconheceu pessoalmente o acusado como sendo um dos autores do
roubo, mais especificamente o agente que conduzia a motocicleta (fls.
13/14). Em pretório, confirmou os fatos narrados, ratificando o
apontamento, além de salientar que o local do crime estava iluminado, de
modo a permitir a visualização do rosto de ELTON com clareza (fls. 211 e
mídia SAJ).
Convém
ressaltar,
por
oportuno,
que,
no
campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-37.2018.8.26.0577 -Voto no 14.800
4
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer,
ela não têm proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive,
incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação
da Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ, 43/233).
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase sempre
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213, Relator
Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima assume
máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de infração
cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em increpar,
graciosamente,
o
acionado”
(TJESP,
Apelação
no.
0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Não bastasse, corroborando a denúncia, relatou o policial
militar Thiago Oliveira Santos realizar patrulhamento, quando avistou
ELTON, que agiu de maneira suspeita ao perceber aproximação da viatura
(o acusado se abaixou repentinamente e se sentou ao chão) motivo pelo
qual foi abordado, não sendo localizado nada de ilícito em seu poder
inicialmente. Ao averiguar a procedência do aparelho celular trazido por
ELTON, verificou tratar-se de produto de roubo ocorrido há duas
semanas, conduzindo-o à Delegacia (fls. 07, 182 e mídia SAJ).
Em igual sentir o testemunho do também policial militar
Paulo Maurício (fls. 06).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-37.2018.8.26.0577 -Voto no 14.800
5
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu, além do que a lei
não faz ressalva alguma relativa ao valor de relatos trazidos por policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
No mais, a testemunha Beatriz Renó dos Santos, cunhada
da vítima, asseverou acompanhá-la no momento do crime, mas trazia
nada que pudesse ser subtraído. Salientou ter visto o rosto de um dos
assaltantes, no caso o apelante ELTON, reconhecido na Delegacia (fls. 51 e
113).
Configurado
o
concurso
de
pessoas,
na hipótese
facilmente constatado também pelos relatos antes esmiuçados, cabendo
lembrar que tal qualificadora dispensa até mesmo prova de ajuste prévio,
identificação (e muito menos a prisão) da integralidade dos agentes e do
grau de participação de cada um ou da eventual circunstância do
copartícipe ser inimputável, isso porque o Código Penal adotou a teoria
unitária, segundo a qual suficiente a contribuição de cada marginal na
empreitada criminosa para configurar a coautoria, consoante a doutrina e
a jurisprudência (ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, A Codelinquência
do Direito Penal Brasileiro, 1a ed., Bushatsky, 1976, págs. 171-5; NÉLSON
HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII,
ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Manual de
Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003, vol. II, no. 11.1.8, pág. 243; RTJ
123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT
422/301, 545/402, 552/357, 554/367, 570/315, 573/489, 593/351,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-37.2018.8.26.0577 -Voto no 14.800
6
598/397, 624/295, 651/323, 664/265, 694/345, 704/348, 728/614,
733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP 73/3680).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do roubo à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo a
julgadora singular fixado a pena-base um sexto (1/6) acima do mínimo
legal, vale dizer, quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, mais multa
no importe de onze (11) diárias em face de circunstância negativa
representada por antecedente desabonador (condenação definitiva por
tráfico anterior, com trânsito em julgado verificado após o roubo, conforme
certidão a fls. 82/83 e 166/178 processo no 0026789-95.2016).
Ao contrário do sustentado via apelo, o incremento se
justifica, porquanto o trânsito em julgado posterior não obsta a
configuração do antecedente.
Decisões
das
Cortes
Superiores
não
dissentem,
pontuando-se estar “[...] configurados os maus antecedentes sempre que,
na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito
anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se
anterior ou posterior ao crime em análise. 2. Nos termos da jurisprudência
firmada no STJ, a exigência de que o trânsito em julgado da condenação
antecedente preceda a prática do delito atual se aplica apenas para a
caracterização da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal”
(STJ, REsp 1465666/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, grifou-se).
Mais recentemente, observou-se que “II - A condenação
por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em
apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos
antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base” (STJ, HC
388624/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 23-5-2017).
O Excelso Pretório dita a remansosa jurisprudência,
destacando que não se pode “[...] confundir as noções de maus
antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os fatos
anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto,
não é pressuposto a existência de condenação definitiva por tais fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-37.2018.8.26.0577 -Voto no 14.800
7
anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante para a configuração
dos maus antecedentes criminais, diversamente do que se verifica em
matéria de reincidência (CP, art. 63)” (STF, HC 95585/SP, Relatora
Ministra ELLEN GRACIE, grifei).
Já na última fase da dosimetria, ausentes agravantes ou
atenuantes, majorou-se a reprimenda de um terço (1/3) em razão da
causa de aumento de pena representada pelo concurso de agentes,
chegando-se ao patamar definitivo de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte
(20) dias de reclusão, mais quatorze (14) dias-multa, unidade no piso, à
míngua de outras causas modificadoras.
De resto, o regime fechado para início de cumprimento da
corporal é o único adequado ao roubo, sendo certo que a circunstância
desfavorável e a majorante antes reportadas delineiam dolo exacerbado ou
um plus de reprovabilidade inconciliável com retiro menos severo (artigo
33, § § 3o, do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do agente
decorrem da própria conduta, responsável por intenso tormento social,
afigurando-se injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo
próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair
objetos, com imposição de trauma à vítima quase sempre de difícil ou até
mesmo impossível reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a solução decorre, sim, de fato
concreto facilmente constatado do quadro adverso alhures especificado,
representando a concessão de regime mais brando solução responsável
pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de
delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a vítima do
roubo entra em estado de pânico, permanecendo atormentada e reclusa
em casa por longo período, inclusive com drástica alteração do cotidiano,
além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou
mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição
do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-37.2018.8.26.0577 -Voto no 14.800
8
conduta e, pois, chegar-se à indispensável prevenção
situação que
assume maior relevância diante de roubo cometido na via pública contra
vítima mulher indefesa, detalhes aptos a indicar ousadia extrema, com
inegável potencialização do temor e do trauma ínsitos ao crime).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte
(TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em
reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Relator
Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-96, pág. 48.711; RTJ
123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e
721/444;
LexJTJ
186/286
e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379,
25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal, porquanto
reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59
do Código Penal, é cabível a imposição de regime prisional mais gravoso ao
réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal” (STJ, HC
117.812/MG, grifei).
Seguidos pronunciamentos das Cortes Superiores não
deixam dúvida sobre a sensatez do raciocínio (STJ, AgInt no TEsp
1590865/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado
16-8-2016; HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, julgado 15-9-2016; HC 367048/SP, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, julgado 18-10-2016; AgRg no HC 325536/MS, Relator
Ministro FELIX FISCHER, julgado 06-10-2016; HC 360552/RS, Relator
Ministro JORGE MUSSI, julgado 22-11-2016; HC 373853/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 22-11-2016), especialmente do Excelso
Pretório (STF, HC 130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado 13-
9-2016; HC 136361/DF, julgado 26-10-2016; RHC 122870/AL, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001245-37.2018.8.26.0577 -Voto no 14.800
9
Ministro DIAS TOFFOLI, julgado 25-10-2016; HC 138186 AgR/MS,
Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado 06-12-2016).
Diga-se, ainda, que a corporal imposta (superior a quatro
anos de reclusão) impede a substituição por restritivas de direitos, sem se
ignorar o cometimento de crime mediante grave ameaça por agente
condenado por delito anterior também a impedir a benesse (artigo 44, I, do
Código Penal), dispensada discussão aprofundada a respeito diante da
obviedade.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)